Tribunal: TJMT
Processo: 1019262-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VISTOS...
Uma vez que o recolhimento do preparo não foi efetuado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1007 do CPC, (Id 57195477 - Pág. 2), intime-se o agravante para que efetue o seu pagamento em dobro (art. 1007, §4o, do CPC), em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ex vi TJ/MT - AI 1001504-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1008670-66.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator